Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728980-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA AGRAVADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SELHOVANIO JACINTO MOREIRA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de Pedido de Tutela Urgência em Caráter Antecedente (Processo no 0705453-98.2021.8.07.0010), movido em desfavor de LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 100100992, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados pela decisão de (IDs 98370681 e 99793736, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28865552), o agravante esclarece que, em 18 de abril de 2016, contratou com os agravados a compra de 3 imóveis situados em Santa Maria-DF. Alega que o valor total do referido negócio foi ajustado em R$3.600.000,00 e que pagou, de imediato, a importância de R$3.270.000.00, que representa mais de 90% do valor do negócio. Explica que o valor remanescente, de R$330.000,00, deveria ser pago em dinheiro, conforme ajustaram as partes. Aduz que os agravados ajuizaram, em relação ao valor remanescente, ação de cumprimento de sentença, que se processa no Juízo de origem, sob o número 0711822-43.2018.8.07.000, na qual foram penhorados os seguintes imóveis: Lote de no 30, da quadra 115, situado na Rua Valência, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, objeto da matrícula 28.289, do CRI da 4o Circunscrição de Goiânia; Lote de terras no 14, da quadra 131, sito à Avenida Castelo Branco, Setor Campinas, Goiânia, Goiás, objeto da matrícula 83.167, da 1o Circunscrição de Goiânia, Goiás; e, Lote urbano de no 03, da quadra 91, sito à Rua 283, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás, objeto da matrícula 112.904, do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, Goiás. Argumenta que, diante das referidas penhoras, e visando colocar um fim ao litígio existente entre as partes, promoveu notificação extrajudicial, que se processou pelo 1o Tabelionato de Protesto, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia, via da qual solicitou o comparecimento dos agravados ao 4o Ofício de Notas de Goiânia, a fim de que fosse formalizada a escrituração definitiva dos imóveis adquiridos por meio do contrato de compra e venda firmado. Aponta que, em resposta à referida notificação, os agravados manifestaram-se de forma evasiva, demonstrando total desinteresse em dar cumprimento ao que lhes cabia na avença, de forma que não há dúvida acerca da configuração da mora em cumprir o que contrataram. Enfatiza que os agravados fazem referência ao Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens Obrigações e demais responsabilidades, quando o que se tem em discussão é o anexo Contrato de Compra e Venda de Bens Imóveis a vista entre pessoas físicas. Menciona, ainda, que os agravados não estão em condições de cumprir a parte que lhes cabe no contrato, já que não há qualquer registro de serem eles os proprietários dos imóveis comprometidos à venda, constando das certidões que a agravada LUZINETE PEREIRA é a proprietária de um quinhão relativo à matrícula que se encontra bloqueada; portanto, sem condições de ser transferida, e o agravado ADRIANO ALVES sequer possui imóveis registrados em seu nome no âmbito do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Ressalta que pediu a suspensão do cumprimento de sentença e, em caráter liminar, que os agravados apresentem os elementos que demonstrem a legitimidade para promover a transferência do domínio e posse dos imóveis objeto do contrato. Tece considerações acerca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende que o perigo da demora e do dano está consubstanciado no risco de decisão tardia se o provimento jurisdicional esperado não for atendido liminarmente. Afirma que não pode sofrer os efeitos da mora dos agravados e não pode se submeter de forma injusta à supressão de seus bens, sem ter a segurança de que, caso se confirme a alienação judicial dos bens já em curso, os agravados não venham a demonstrar impossibilidade de cumprir a parte que lhes cabe no negócio. Argumenta que se uma das partes não cumprir a sua parte no contrato, não poderá exigir o cumprimento da outra. Sustenta que demonstrou a probabilidade do seu direito. Ressalta que não nega o dever de pagar valores em favor dos agravados; contudo, exige que seja demonstrado que irão cumprir a obrigação por eles assumida no contrato. Defende a suspensão dos atos expropriatórios no cumprimento de sentença que se processa em seu desfavor. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender o cumprimento de sentença de no 0711822-43.8.07.0010. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 28868163). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. De início, é importante consignar que o interesse de agir deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a suspensão do cumprimento de sentença que tramita em seu desfavor, se é necessário o ajuizamento de outra ação, quando se poderia formular o pedido de suspensão nos próprios autos do cumprimento de sentença. No presente caso, a análise sumária do processo de origem revela que o agravante é executado no cumprimento de sentença de no 0711822-43.8.07.0010, iniciado em 30/04/2018 (ID 16554489, do referido feito) e que várias medidas constritivas já foram deferidas em seu desfavor. Todavia, o agravante, após longo transcurso processual, apresentou o pedido liminar de origem com o objetivo de ver suspenso o cumprimento de sentença, pleito que foi indeferido pelo Juízo da causa, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Inicialmente, impende destacar que eventual pedido de suspensão dos efeitos de sentença judicial poderia ter sido obtido por ocasião da interposição de recurso. Ademais, o processo em fase de cumprimento de sentença se arrasta a bastante tempo, com penhoras já realizadas e manifestações apresentadas pelo ora autor naqueles autos. Tal situação afasta, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela provisória. Ademais, cumpre consignar que o imóvel denominado Lote urbano - Quinhão 23 possui a matrícula bloqueada, porquanto trata-se de área parcelada de forma irregular, logo qualquer registro ou averbação fica condicionada à regularização da matrícula - artigo 236 da Lei n. 6.015/73. Considerando a situação temporária que inviabiliza o cumprimento do contrato (proibição de transação sobre o imóvel), não há que se falar em mora dos requeridos. Toda a situação aqui delineada é de conhecimento do autor, pois tem ciência que adquiriu os direitos possessórios sobre os imóveis, todavia, ao que parece, ajuizou a presente ação com o fito de suspender o cumprimento de sentença em curso. Assim, afastado está também o requisito da probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Fica o autor intimado a emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC. Essa decisão deve ser mantida. Ao que se colhe do litígio existente entre as partes, os agravados deduziram contra o agravante cumprimento da sentença prolatada após regular trâmite processual da ação de cobrança, ajuizada ainda no ano de 2017. Desde 2018, os agravados perseguem o cumprimento da obrigação constituída em seu favor. Foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em consulta ao INFOJUD, constatou-se a existência de três imóveis, todos localizados em Goiânia/Goiás, os quais foram penhorados (ID 26510973, do cumprimento de sentença). Extrai-se do contexto processual moldurado na origem que o agravante permaneceu inerte durante a maior parte da marcha processual, manifestando-se após a constrição dos referidos imóveis, quando pugnou pela substituição dos bens, indicando imóvel situado em Santa Maria, sem, contudo, comprovar sua titularidade, o que ensejou o indeferimento da alteração pretendida. Essa questão, inclusive, foi conhecida à ocasião da análise do AI n° 0709824-38.2021.8.07.0000, em que atuei como Relator, e no qual foi prolatado acórdão ilustrado na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BENS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. Incabível a liberação dos demais bens penhorados, quando, isoladamente considerado, o imóvel avaliado não se revelar apto a garantir, com segurança, a satisfação integral do crédito perseguido. A míngua de avaliação dos demais bens penhorados, necessária a manutenção da constrição sobre o conjunto imobiliário encontrado. Acórdão 1349138, 07098243820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021) Em que pese a atual alegação de que os agravados não comprovaram a possibilidade de cumprir a parte que lhes cabe na avença, o que seria motivo suficiente a obstar o processamento do cumprimento de sentença, da análise que o momento permite não se verifica a alegada mora, sendo incipiente a tentativa de demonstração do descumprimento contratual apenas com a indicação de que foi expedida notificação extrajudicial nesse sentido, especialmente se considerado o fato de que o instrumento foi assinado ainda no ano de 2016 e que os agravados, de lá para cá, têm buscado judicialmente, por vias regulares, o recebimento da quantia reconhecida em sentença transitada em julgado. Outrossim, tal como constou na decisão agravada, o cumprimento de sentença tramita desde 2018 e somente agora o agravante, sem manejar recursos ou incidentes no próprio processo de cumprimento, formulou pedido de suspensão, o que demonstra a inexistência de urgência que justifique a concessão da medida. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, pois não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nem mesmo urgência que justifique o deferimento da medida, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa em grau recursal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator